Tribunal: TJDFT
Processo: 0747512-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DE VISITA PRESENCIAL RESPONSÁVEL. PERÍODO DA PANDEMIA POR COVID-19. PECULIARIDADE CASO CONCRETO. VISITAS DEFERIDAS.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil 2015, para concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do art. 1.589 do Código Civil, o genitor que não possui a guarda da filha tem o direito de visitá-la e tê-la em sua companhia, com o fito primordial de produzir afeto e de afinar os vínculos familiares.
3. Admite-se excepcionalmente a suspensão do direito de visita do genitor com o propósito de atender o melhor interesse do menor, a sua proteção integral, física e mental.
4. No caso concreto, não subsistem, nessa fase de cognição limitada, elementos probatórios que desabonem a capacidade de o genitor exercer o seu direito de visita, atentando-se, contudo, que esta deve ser de realizada de forma responsável, diante da atual situação pandêmica.
5. Negou-se provimento ao recurso.